Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800033-58.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO GOMES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800033-88.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JULIANA BORGES NUNES.

PACIENTE: MÁRCIO GOMES BARBOSA.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVATERRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2
°
, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB (POR DUAS VEZES). PRESO PREVENTIVAMENTE EM 20/10/2020.
PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (SURDO E MUDO), NÃO FOI OUVIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL
.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, JÁ QUE O ATO NÃO É OBRIGATÓRIO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, ALÉM DE QUE, O PACIENTE CORRE RISCO DE SER INFECTADO COM O REFERIDO VÍRUS, DEVIDO A GRAVE SITUAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO E FALTA DE ESTRUTURA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE PERTENÇA AO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação que o paciente é portador de deficiência (surdo e mudo) e não foi ouvido pela autoridade competente em sede policial, porém, não existe irregularidade na conclusão do inquérito policial sem a oitiva do paciente, já que o ato não é obrigatório na fase de investigação, todavia, consta nas informações prestadas pela autoridade a quo que, após a prática delitiva, o coacto teria informado à Polícia Civil, por intermédio de parentes, que se apresentaria na Delegacia acompanhado de advogado, porém, não se fez presente, tampouco informou o motivo de sua ausência, o que apenas teria demonstrado para a Polícia que estaria com receio das sanções que poderia sofrer;

2. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, em decorrência da pandemia de coronavírus, todavia, não há nos autos comprovação de que o paciente pertença ao grupo de risco do COVID- 19 para que ocorra a reavaliação da prisão provisória;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular n° 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado pela advogada Juliana Borges Nunes em favor do paciente MÁRCIO GOMES BARBOSA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, Incisos II e IV c/c 14, Inciso II, ambos do CPB (por duas vezes), fato ocorrido no dia 11/10/2020, pelo crime acima exposto, teve sua prisão preventiva decretada em 20/10/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Salvaterra, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra o paciente e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

A impetrante alega que o paciente é portador de deficiente (surdo e mudo) e não foi ouvido pela autoridade competente em sede policial, como determina o CPP.

Afirma ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) correr o risco de ser infectado com o novo coronavírus, pois a grave situação de superlotação falta de estrutura nas unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do COVID­19; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. n° 4347341 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 11/10/2020, por volta das 03H00, em via pública localizada no município de Salvaterra, Estado do Pará, o paciente tentou matar Diogo Felipe Santos e Adriana Lucia Santos Lobato, ao desferir um golpe de facão (terçado) em cada vítima pelas costas.

Consta ainda nos autos, que no dia dos fatos as vítimas estavam dormindo em casa quando foram acordados pelo barulho de uma confusão num bar próximo. Quando chegaram no local, a confusão já havia cessado, porém, souberam que havia ocorrido uma briga entre o companheiro de Adriana, conhecido como Nhoca e o coacto.

No momento que Adriana e seu filho Diogo voltaram para casa foram surpreendidos pelo paciente, que saiu de dentro do mato com 02 (dois) facões (terçados) em mãos. Nesse momento o coacto foi em direção de Diogo e para se defender a vítima segurou 01 (um) dos facões, porém, o paciente, com o outro facão, atingiu Diogo nas costas.

Em seguida Adriana tentou correr e pedir ajuda, momento em que o coacto desferiu 01 (um) golpe de facão em suas costas.

DO PACIENTE SER PORTADOR DE DEFICIENTE (SURDO E MUDO) E NÃO FOI OUVIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM SEDE POLICIAL

Basicamente, não existe irregularidade na conclusão do inquérito policial sem a oitiva do paciente, já que o ato não é obrigatório na fase de investigação.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça preconiza:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ROUBOS EM SEQUÊNCIA, EM VIA PÚBLICA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de oficio. 2. Em relação à alegada nulidade pela não realização de audiência de custódia, a matéria não foi objeto de apreciação por parte do Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância. 3. Ademais, esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de que "a conversão do flagrante em prisão preventiva toma superada a alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia". (HC 374.834/SC, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 7/4/2017). 4. Por outro lado, "inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo". (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018). S. Ainda que assim não fosse, convém atentar que eventual irregularidade na fase investigativa, mesmo que venha a ser comprovada, não possui o condão de afetar a ação penal. Isso porque o inquérito policial é peça meramente informativa, que visa munir o órgão responsável pela acusação dos elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não consistindo, portanto, em fase obrigatória da persecução penal. 6. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5°, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 7. No caso, as instâncias ordinárias apontaram, de forma suficiente, a necessidade da prisão para manutenção da ordem pública, diante da periculosidade e ousadia do paciente - denotada pela gravidade in concreto da conduta adotada -, o qual, em companhia de corréu, subtraiu, mediante abordagem realizada com emprego de arma de fogo, em plena via pública, dois veículos, em sequência
delitiva. 8. Com
efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 9. De outro vértice, "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus" (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011). 10. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 11. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 12. Ordem não conhecida.

(HC 452.353/RS, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Consta ainda nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, após prática delitiva, o coacto teria informado à Polícia Civil, por intermédio de parentes, que se apresentaria na Delegacia acompanhado de advogado, porém, não se fez presente, tampouco informou o motivo de sua ausência, o que apenas teria demonstrado para a Polícia que estaria com receio das sanções que poderia sofrer.

DA RISCO DE SER INFECTADO COM O NOVO CORONAVÍRUS NA UNIDADE PRISIONAL

Observa-se que não há nenhuma comprovação do paciente pertencer ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a revogação da prisão preventiva.

No tocante o risco de contaminação pelo novo coronavírus, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, percebe-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular n° 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente Habeas Corpus e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/01/2021